Tribunal: TJES
Processo: 5002336-79.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-03-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002336-79.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
RECORRIDO: LANA FRANCISCHETTO SEBIM
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO PRESENCIAL. PANDEMIA. SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO NÃO ATENDIDA. COBRANÇA DE MENSALIDADES. NEGATIVAÇÃO. ABUSIVIDADE NA NEGATIVA DE NÃO CANCELAMENTO DO CURSO. PREVISÃO CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO (R$ 3.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5002336-79.2023.8.08.0035

Recorrente: SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN

Recorrida: LANA FRANCISCHETTO SEBIM

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 10689248).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
, verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que em decorrência da pandemia foi obrigada a readequar suas atividades presenciais para atividades remotas;

b)
que houve o cumprimento do contrato de prestação de serviço educacional firmado;
c)
ausência de prova de desequilíbrio contratual, a ensejar o cancelamento do contrato de prestação de serviços;
d)
que o pedido de cancelamento do curso foi realizado em 29/01/2021 e, conforme disposto na cláusula 6ª, parágrafo 3º, os cancelamentos realizados a partir de 02/06/2020, haverá saldo a pagar referente à competência dos serviços prestados;

e)
licitude da cobrança das mensalidades e consequente negativação;
f)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos autorais.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Nesse sentido, dispõem o artigo 46 da lei 9099/95 e o Enunciado nº 11 do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo:

Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença foi mantida pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

ENUNCIADO Nº 11. A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.

Com efeito, de acordo com o acervo probatório apresentado no processo, verifico que a parte recorrente não logrou êxito em comprovar a ausência de qualquer falha na prestação de seus serviços a fim de justificar a manutenção do contrato firmado entre as partes e consequente cobrança e posterior negativação do débito correlato, isto porque há prova de que a parte recorrida, desde 21/02/2020, vem tentando rescindir o contrato (pedido de cancelamento com protocolo de atendimento – ID 10688897), sem êxito.

Ademais, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de origem:

A uma porque descumpriu o objeto previsto na cláusula 1ª, parágrafo único, onde consta em destaque que o serviço deveria ser prestado em modalidade PRESENCIAL. Extraio ainda da cláusula 3ª, §1º que a modalidade presencial era condição sine qua non para o êxito do aprendizado já que a “a natureza do conteúdo e técnicas pedagógicas” assim o exigiam.

A duas, porque a requerente solicitou cancelamento de matrícula menos de uma semana depois da contratação e dentro do prazo da cláusula 6ª, §3º do contrato, o que caracteriza a desistência legal do art. 49 do CDC.

A três, a pandemia exigiu o isolamento, portanto o requerido insistiu em um contrato que, naquela ocasião, não poderia cumprir tal como contratado, e ainda inobservando os alertas de saúde pública acerca dos riscos da pandemia covid-19 e medidas determinadas em caráter e de exigência geral, fatos públicos e notórios (art. 375 do CPC).

. Como se não bastasse, mesmo após todas as tentativas de formalização da rescisão contratual, houve a negativação indevida do nome da recorrida, promovida pela parte recorrente.

Outrossim, é sabido que a inclusão indevida do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de 1º grau a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

SOCIEDADE BENEF ISRAELITABRAS HOSPITAL ALBERT EINSTEIN
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pelo Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)